Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Cível Processo N. 0705753-58.2019.8.07.0001 Embargante(s) LAUROITE FRANCA SILVA Embargado(s) ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAUROITE FRANCA SILVA contra acórdão de ID 22064698, que negou provimento aos apelos das partes autora e ré, em ação de reintegração de posse em que contende com ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA. Diante do improvimento dos embargos de declaração (ID 24234953), o requerente interpôs Recurso Especial (ID 24697748). É o breve relato. Remetam-se os autos à Presidência da Corte, em consonância com o art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator